Tribunal: TJDFT
Processo: 0724896-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724896-36.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra decisão proferida na ação de execução no 0736472-57/2018, ajuizada por CONCESSIONÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S/A – CENTRAD. As partes solicitam a prorrogação da suspensão do feito até o dia 05 de abril de 2022, prazo esse deferido pelo juízo da origem de modo a viabilizar para as partes a continuidade e a conclusão das tratativas negociais em curso (ID31012510). Nestes termos, visando a solução do litígio, defiro a suspensão do presente recurso até o dia 05 de abril de 2022. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargador João Egmont Relator